Tribunal: TJSP
Processo: 2197887-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Apuração de erro médico – Decisão que determinou a inversão do ônus da prova e realização de perícia às expensas dos réus – Insurgência do corréu – Acolhimento, em parte – Rateio dos honorários periciais – Cabimento– Observância do art. 95 do Código de Processo Civil – Perícia que deve ser custeada pelas partes que pleitearam a realização da prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Apuração de erro médico – Decisão que determinou a inversão do ônus da prova e realização de perícia às expensas dos réus – Insurgência do corréu – Acolhimento, em parte – Rateio dos honorários periciais – Cabimento– Observância do art. 95 do Código de Processo Civil – Perícia que deve ser custeada pelas partes que pleitearam a realização da prova – Inversão do ônus da prova que não afasta o rateio dos honorários – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Inversão ope legis do ônus da prova – Apuração de falha na prestação de serviço – Art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor – Inversão mantida – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.